Tribunal: STJ
Processo: 1022315-92.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004603 - SP(2025/0286986-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVANI DE FATIMA CORDEIRO LISBOA
ADVOGADO
: CAMILA MACARIO NUNES DE LIMA - SP445999
AGRAVADO
: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: VALTER FISCHBORN - SP420246
INTERES.
: CARLOS ALBERTO PORSANI
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO DE COMODATÁRIA EM
HASTA PÚBLICA E IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por indicação de ofensa a dispositivos constitucionais, por ausência de
demonstração de violação do CPC e de leis federais, por necessidade de reexame
de provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por não comprovação do
dissídio jurisprudencial na forma do
§1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro voltados à desconstituição da
penhora e da arrematação do imóvel, à nulidade do leilão por ausência de
intimação para exercício de preferência e ao reconhecimento da impenhorabilidade
do bem de família, com manutenção da posse até o termo do comodato.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, com
condenação em custas, despesas e honorários fixados em 15% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se a alienação judicial é ineficaz sem
intimação nos termos do
do CPC; (ii) saber se a arrematação pode ser
art. 804
invalidada ou considerada ineficaz à luz do
§1o, II, do CPC; (iii) saber se
art. 903,
havia necessidade de cientificação de titulares indicados no
III, do CPC;
art. 889,
(iv) saber se há direito de preferência por analogia ao
da
;
art. 27
Lei n. 8.245/1991
(v) saber se há direito de preferência por analogia ao
§3o, da
art. 92,
; (vi) saber se o imóvel seria impenhorável como bem de família
Lei n. 4.504/1964
conforme os arts. 1 e 5 da
; e (vii) saber se há divergência
Lei n. 8.009/1990
jurisprudencial apta a ensejar conhecimento pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA56446101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f82670e-2a4b-45c8-ad82-1487f44a5af0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 804, 903 e 889 do Código de
Processo Civil, do
da
, do
da
e
art. 27
Lei n. 8.245/1991
art. 92
Lei n. 4.504/1964
dos arts. 1 e 5 da
, pois os dispositivos não possuem conteúdo
Lei n. 8.009/1990
normativo que leve às conclusões pretendidas na insurgência, quais sejam, a de
que o comodatário deva ser cientificado da alienação judicial da coisa e que tenha
legitimidade para invocar o benefício do bem de família.
7. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante dos óbices processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando os dispositivos federais indicados
não guardam pertinência normativa com a tese recursal ou são invocados de forma
genérica. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da moldura fático-
probatória firmada pelo acórdão recorrido. 3. O comodatário não se enquadra no
rol do
III, do Código de Processo Civil e não detém direito de preferência
art. 889,
por força do
da
e do
§3o, da
. 4.
art. 27
Lei n. 8.245/1991
art. 92,
Lei n. 4.504/1964
A impenhorabilidade prevista nos arts. 1 e 5 da
não é oponível
Lei n. 8.009/1990
por comodatário. 5. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão por óbices processuais”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 804, 889, III, 903, §1o, II, e 1.029, §1o; CF, arts. 105, III, a e c, e 6;
,
,
§3o;
, arts.
Lei n. 8.245/1991 art. 27; Lei n. 4.504/1964 art. 92,
Lei n. 8.009/1990
1 e 5.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
, relator
REsp n. 2.093.744/PE
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.952.122/GO
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Teodoro
29/9/2025;
REsp n. 2.155.541/AP
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/12/2024;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.548.013/SP
julgado em 12/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f82670e-2a4b-45c8-ad82-1487f44a5af0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004603 - SP(2025/0286986-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVANI DE FATIMA CORDEIRO LISBOA
ADVOGADO
: CAMILA MACARIO NUNES DE LIMA - SP445999
AGRAVADO
: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: VALTER FISCHBORN - SP420246
INTERES.
: CARLOS ALBERTO PORSANI
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO DE COMODATÁRIA EM
HASTA PÚBLICA E IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por indicação de ofensa a dispositivos constitucionais, por ausência de
demonstração de violação do CPC e de leis federais, por necessidade de reexame
de provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por não comprovação do
dissídio jurisprudencial na forma do
§1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro voltados à desconstituição da
penhora e da arrematação do imóvel, à nulidade do leilão por ausência de
intimação para exercício de preferência e ao reconhecimento da impenhorabilidade
do bem de família, com manutenção da posse até o termo do comodato.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, com
condenação em custas, despesas e honorários fixados em 15% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade.
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se a alienação judicial é ineficaz sem
intimação nos termos do
do CPC; (ii) saber se a arrematação pode ser
art. 804
invalidada ou considerada ineficaz à luz do
§1o, II, do CPC; (iii) saber se
art. 903,
havia necessidade de cientificação de titulares indicados no
III, do CPC;
art. 889,
(iv) saber se há direito de preferência por analogia ao
da
art. 27
Lei n. 8.245/1991;
(v) saber se há direito de preferência por analogia ao
§3o, da
art. 92,
(vi) saber se o imóvel seria impenhorável como bem de família
Lei n. 4.504/1964;
conforme os arts. 1 e 5 da
e (vii) saber se há divergência
Lei n. 8.009/1990;
jurisprudencial apta a ensejar conhecimento pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 804, 903 e 889 do Código de
Processo Civil, do
da
do
da
e
art. 27
Lei n. 8.245/1991,
art. 92
Lei n. 4.504/1964
dos arts. 1 e 5 da
pois os dispositivos não possuem conteúdo
Lei n. 8.009/1990,
normativo que leve às conclusões pretendidas na insurgência, quais sejam, a de
que o comodatário deva ser cientificado da alienação judicial da coisa e que tenha
legitimidade para invocar o benefício do bem de família.
7. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante dos óbices processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando os dispositivos federais indicados
não guardam pertinência normativa com a tese recursal ou são invocados de forma
genérica. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da moldura fático-
probatória firmada pelo acórdão recorrido. 3. O comodatário não se enquadra no
rol do
III, do Código de Processo Civil e não detém direito de preferência
art. 889,
por força do
da
e do
§3o, da
4.
art. 27
Lei n. 8.245/1991
art. 92,
Lei n. 4.504/1964.
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

A impenhorabilidade prevista nos arts. 1 e 5 da
não é oponível
Lei n. 8.009/1990
por comodatário. 5. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão por óbices processuais”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 804, 889, III, 903, §1o, II, e 1.029, §1o; CF, arts. 105, III, a e c, e 6;
§3o;
arts.
Lei n. 8.245/1991, art. 27; Lei n. 4.504/1964, art. 92,
Lei n. 8.009/1990,
1 e 5.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
relator
REsp n. 2.093.744/PE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.952.122/GO,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Teodoro
29/9/2025;
REsp n. 2.155.541/AP,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/12/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.548.013/SP,
julgado em 12/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IVANI DE
FÁTIMA CORDEIRO LISBOA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por: por indicação de ofensa a dispositivos constitucionais, por ausência de
demonstração de violação do
do
e do
do Código de
art. 804,
art. 903
art. 889,
Processo Civil, do
da
do
§3o, da
art. 27,
Lei n. 8.245/1991,
art. 92,
e dos arts. 1 e 5, da
por necessidade de
Lei n. 4.504/1964,
Lei n. 8.009/1990,
reexame de provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por não comprovação
do dissídio jurisprudencial na forma do
§1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil (fls. 419-421).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

Há pedido expresso de efeito suspensivo, formulado tanto na petição do
recurso especial como nas razões do agravo em recurso especial, para suspender a
expedição de carta de arrematação e a imissão na posse, bem como para sustar
quaisquer hastas envolvendo o imóvel da matrícula n. 193.079, até o julgamento
do recurso (fls. 318-350 e 426-453).
Contraminuta às fls. 614-624.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível, nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 308):
EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel. Pretendida declaração de nulidade do
leilão. Contrato de comodato. Posse precária que não transfere a propriedade. Bem
que responde pelas dívidas do comodante. Intimação da comodatária sobre a hasta
pública. Desnecessidade. Ausência de nulidade. Bem de família. Condição não
configurada. Embargante que não é a proprietária do imóvel. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
398):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição.
Inexistência.
Fundamentação suficiente. Ausência de vícios no julgado. Efeito infringente.
Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 804, do Código de Processo Civil, porque a alienação judicial seria
ineficaz em relação à comodatária não intimada e, por isso, a arrematação deveria
ser considerada ineficaz por falta de intimação;
b) 903, §1o, II, do Código de Processo Civil, já que a arrematação
deveria ser considerada ineficaz por descumprimento das regras do art. 804;
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

c) 889, III, do Código de Processo Civil, pois seria obrigatória a
cientificação de titulares de direitos de uso e moradia antes da alienação judicial,
situação que, por analogia, abrangeria a comodatária;
d) 27, da
porquanto haveria direito de preferência do
Lei n. 8.245/1991,
ocupante na aquisição do imóvel, aplicável analogicamente ao comodato, impondo
prévia notificação para exercício da preferência;
e) 92, §3o, da
uma vez que o regime legal de
Lei n. 4.504/1964,
preferência do arrendatário na alienação, por analogia, resguardaria a posição da
comodatária em iguais condições; e
f) 1 e 5, da
visto que o imóvel ocupado pela entidade
Lei n. 8.009/1990,
familiar da recorrente deveria ser protegido como bem de família, assegurando a
moradia e impedindo a penhora, em harmonia com o
da Constituição
art. 6,
Federal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há direito de
preferência da comodatária, que o contrato de comodato não produz efeitos perante
terceiros sem registro e que a proteção do bem de família somente pode ser
invocada pelo proprietário, divergiu do entendimento dos seguintes julgados:
Apelação
n.
0005570-32.2014.8.26.0242;
Apelação
n.
0007373-
23.2013.8.24.0054; Apelação n. 1001889-41.2020.8.26.0011; Agravo de
Instrumento n. 5506798-04.2022.8.09.0011; e
(fls. 318-350).
REsp n. 1.217.219/PR
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos federais indicados e se processe a reforma do acórdão recorrido,
garantindo a impenhorabilidade do bem de família e a ineficácia da arrematação
por ausência de intimação e de respeito ao direito de preferência; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a divergência jurisprudencial e se
assegure a permanência da recorrente no imóvel até 08 de janeiro de 2027, com a
suspensão dos atos de expropriação (fls. 318-350).
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

Contrarrazões às fls. 405-413.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro em que a parte autora
pleiteou a desconstituição da penhora e da arrematação do imóvel de matrícula n.
193.079, a declaração de nulidade do leilão por ausência de intimação para
exercício de preferência e o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família, com manutenção da posse até o termo final do contrato de comodato.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
condenando a vencida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade (fls. 255-
259, citada no acórdão).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, adotando seus
fundamentos, negando provimento à apelação. Além disso, majorou os honorários
sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade (fls.
308-313).
O recurso não prospera.
II – Arts. 804, 889, III e 903, § 1o, II do CPC, 27, da Lei n. 8.245/1991
e 92, §3o, da Lei n. 4.504/1964
É incontroverso nos autos que a relação jurídica da parte agravante com
o bem objeto dos embargos de terceiro é de comodatária.
Não obstante, com o fito de invalidar a arrematação judicial da coisa,
sustenta que deveria ter sido intimada do ato, com fundamento nos dispositivos
acima enumerados.
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

Ocorre que o
do Código de Processo Civil protege a situação
art. 804
jurídica de quem seja titular de direitos reais de garantia sobre o bem (penhor,
hipoteca ou anticrese), dada a especialização da garantia do pagamento da
obrigação, sobre a coisa, em favor do credor com garantia real (CC,
.
art. 1.422)
Tais situações não guardam nenhuma relação de similitude jurídica com
o instituto do comodato, pelo qual o proprietário cede gratuitamente o uso da coisa
ao comodatário.
De consequência, afasta-se a aplicação do
§ 1o, II do CPC, que
art. 903,
se destina à invalidação da alienação judicial realizada com inobservância do
disposto no
do mesmo diploma.
art. 804
Já o
III do CPC resguarda a posição de quem seja titular de
art. 889,
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial
para fins de moradia ou concessão de direito real de uso sobre o bem, institutos
que são direitos reais de uso, gozo e fruição que em nada se confundem com o
comodato, contrato que institui mero direito pessoal em favor do comodatário.
Não viceja a tese de que o “uso especial para fins de moradia” previsto
na norma em questão englobaria o comodato, pois se trata de direito real
específico previsto pelo
o da Medida Provisória
em favor de
art. 1
2.220/2001
quem, “até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de
imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas, e que o
utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso
especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou
rural.”
Por fim, os 27, da
e 92, §3o, da
Lei n. 8.245/1991
Lei n. 4.504/1964
cuidam de instituir direito de preferência para inquilinos e arrendatários, titulares
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

de direitos pessoais oriundos de contratos de natureza onerosa, o que afasta a
possibilidade da analogia pretendida, já que o comodatário é contrato gratuito.
A lei não confere ao comodatário o direito de preferência em caso de
alienação do imóvel.
Nessas condições, nenhum dos dispositivos indicados tem conteúdo
normativo capaz de levar à conclusão manifestada pela agravante, o que torna
inviável o conhecimento do especial, por deficiência de fundamentação (Súmula
284 do STF).
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTIGOS
489
E
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 282/STF.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE.
NULIDADE. VÍCIO ULTRA PETITA. ALEGAÇÃO. VIA
SÚMULA No 7/STJ.
INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO.
[...]
6. Se os artigos apontados como violados não apresentam conteúdo
normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
[...]
9. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.093.744/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
27/10/2025,
30/10/2025,
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO
CONCURSAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284 DO STF. MULTA DO
§1o, DO CPC. CRÉDITO
ART. 523,
CONCURSAL.
INCIDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL INDICADO.
CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando o conteúdo
normativo do dispositivo legal indicado como violado não guarda correlação
com a tese do recurso especial, incidindo a Súmula no 284 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.952.122/GO,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
29/9/2025,
2/10/2025,
III – Arts. 1o e 5o, da Lei n. 8.009/1990
A respeito da alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem
de família, o acórdão recorrido, valendo-se da fundamentação da sentença de
primeiro grau, afastou a tese a partir da seguinte argumentação:
Não se dá ao terceiro que ocupa imóvel de propriedade do executado, a título
de comodato, que constitui posse precária e temporária, arguir a natureza de bem de
família. Tal prerrogativa é exclusiva do titular do bem, que poderá requerê-la apenas
sobre um único imóvel dentre todos os demais que porventura possua, e no qual
resida com sua entidade familiar.
É bem verdade que a jurisprudência modulou os dispositivos da legislação do
Bem de Família, na tentativa de resolver problemas que estejam conectados com o
objetivo da impenhorabilidade, ao exemplo do que ocorre quando o imóvel, embora
não ocupado diretamente pelo devedor, esteja locado para fins de obtenção de renda
em prol da sua subsistência.
A situação da embargante é bem diversa e não se enquadra em tipos que
permitam interpretação por analogia e muito menos equidade.
Nesta senda, afasta-se a tese da embargante de que o imóvel de propriedade
do executado, que lhe foi dado em comodato, e no qual ela reside com sua própria
família, pode ser beneficiado pelas prerrogativas de impenhorabilidade do imóvel
com escopo na
(fls. 311-312)
Lei 8.009/90.
Com efeito, a lei não estende ao comodatário a prerrogativa de alegar
impenhorabilidade de bem a ele emprestado que tenha sido objeto de penhora em
processo judicial. O disposto nos arts. 1o e 5o da
também não
Lei 8.009/1990
ostenta qualquer conteúdo normativo que leve a essa conclusão.
Assim, também aqui o recurso padece de deficit de fundamentação,
aplicando-se o óbice da Súmula 284 do STF ao seu conhecimento.
IV – Dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

Por fim, afastadas as teses de violação às normas invocadas com
fundamento em óbices processuais, fica prejudicada a divergência jurisprudencial
suscitada.
Sobre o tema:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impediu o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.541/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
11/12/2024,
16/12/2024,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL (
. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO E
CPC/2015)
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIA FINAL DO
SERVIÇO. CONSUMIDORA. REVISÃO.
DENUNCIAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DA LIDE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO
SÚMULA N. 283/STF.
SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO.
REVISÃO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese" (AgInt no AgRg no
Rel. o Min.
AREsp 317.832/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
13/3/2018)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.548.013/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
12/8/2024,
15/8/2024,

Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55496196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 76a51173-00dc-4d48-8427-984703fe4754

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.004.603 / SP
Número Registro: 2025/0286986-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020804620198260068 10223159220238260068 23274839220238260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVANI DE FATIMA CORDEIRO LISBOA
ADVOGADO : CAMILA MACARIO NUNES DE LIMA - SP445999
AGRAVADO
: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO : VALTER FISCHBORN - SP420246
INTERES.
: CARLOS ALBERTO PORSANI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: f08f5bfe-42f1-445d-90d5-1dd749cf2dbf